Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE PLANO. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988 dos recursos repetitivos, fixou entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, possui habilidade de causar prejuízo à parte a ordem para a exclusão de litisconsorte sob a cominação de indeferir a petição inicial da ação de alimentos.

2. Adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade complementar e subsidiária dos avós deve ser aferida no julgamento de mérito, não sendo cabível afirmar de plano a ausência de responsabilidade da avó sem a dilação probatória, a fim de demonstrar a impossibilidade dos genitores da criança.

3. Inviável a análise de matéria não enfrentada pela decisão agravada, tal como o pedido liminar para o arbitramento dos alimentos provisórios, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.